Tribunal: TJPA
Processo: 0800196-44.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800196-44.2021.8.14.0095

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

PROCURADOR: MAYARA FIGUEIREDO DOS PASSOS

APELADO: NADIANNY DOS SANTOS SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DA MULTA AMBIENTAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

A Municipalidade para fins de aplicação da multa ambiental, deveria seguir o estipulado na Lei nº. 6514/08, entre as quais, a descrição clara e objetiva da infração administrativa constatada e a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, além da indicação da sanção cabível.

Digo isso, pois, é necessário que a conduta seja típica e que tal tipicidade esteja descrita de forma clara e objetiva no auto de infração, para que, enfim, o ato seja hígido e passível das consequências sancionatórias. Isto é, a motivação do auto de infração, neste caso, decorreria da correta tipificação da conduta, o que não ocorreu.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CIVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS em desfavor de NADIANNY DOS SANTOS SARMENTO
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Ambiental
ajuizada por Nadianny dos Santos Sarmento, julgou procedente a ação.

A demanda tem como objetivo anular a multa ambiental aplicada pela Municipalidade, impondo-lhe como sanção a suspensão total de atividades sem prévia advertência para regularização.

Destaca que o local pertencente ao município, porém que a autora possui contrato de concessão de uso pelo prazo de 04 (quatro) anos, e ainda que a atividade não está elencada no rol da lei municipal como atividade que requer prévio licenciamento ambiental.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 9636271), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Desta feita, por não ter havido enquadramento adequado da atividade à infração correspondente, há de ser declarado nulo o Auto de infração n. 001/2021 e todos os seus efeitos.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação, forte no art. 487, I, do CPC, tornando nulo o Auto de Infração n. 001/2021 e Embargo 001/2021 e todos os seus efeitos.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Município é isento de custas.”

Inconformado com os termos da sentença, o Município de São Caetano de Odivelas interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 9636274), requerendo a reforma do julgado, arguindo que o julgado se fundamentou somente em mero erro formal, em vício sanável do auto de infração, devendo ser reformada considerando a necessidade de proteção do meio ambiente.

Ademais, aduziu que na sentença o juiz de 1º grau reconheceu a existência de dano ambiental, anulando o auto de infração por pequeno erro no documento. Ressaltou que deveriam ter sido observados os princípios da presunção da veracidade dos atos administrativos, bem como, o da Autotutela da Administração, que poderia inclusive reformar o ato quando eivado de vício.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada devidamente intimada, apresentou
contrarrazões
(ID Num. 9636277), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10045110.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 2ª Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID Num. 10758918.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se o recurso do Município na reforma da sentença, para fins de convalidar o auto de infração n. 001/2021 e Embargo 001/2021, expedidos pelo ente municipal.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, como bem disse o magistrado:

“(...) Não se pode simplesmente presumir que a atividade da autora se enquadra em infração ambiental, uma vez que, para sancionar, como dito alhures, é necessário que a conduta seja típica e que tal tipicidade esteja descrita de forma clara e objetiva no auto de infração, para que, enfim, o ato seja hígido e passível das consequências sancionatórias. Isto é, a motivação do auto de infração, neste caso, decorreria da correta tipificação da conduta, o que não ocorreu.

Desta feita, por não ter havido enquadramento adequado da atividade à infração correspondente, há de ser declarado nulo o Auto de infração n. 001/2021 e todos os seus efeitos.”

Digo isso, pois, a multa aplicada deveria conter nos termos da Lei nº. 6514/08, além de outras exigências, a descrição clara e objetiva da infração administrativa constatada e a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, além da indicação da sanção cabível.

Ocorre, que mesmo os requisitos estando previstos em lei, a Municipalidade não obedeceu, devendo assim, manter-se a anulação deferida pelo juízo sentenciante.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público, senão vejamos:

“(...) No id. 9636194 - Pág. 4 a 5, a recorrida juntou documentos o quadro anexo 1 da Lei Municipal nº 056/2009, onde se pode observar que a atividade de lanchonete não se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras e, ainda que se reconheça a atividade desenvolvida pela apelada como sendo atividade de “bar”, para os termos da referida lei municipal, a atividade poluidora é o “bar com aparelhagem de som”, que não é o caso da autora/recorrida.

No mais, se a atividade de lanchonete na orla era poluidora, não deveria o Município recorrente ter concedido o Alvará de Funcionamento e tampouco ter assinado termo de cessão de uso sem a apresentação do licenciamento ambiental, o que foi feito como se observa em id. 9636190 - Pág. 1 a 4.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalterada o comando sentencial, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023